Tribunal: STF
Processo: RHC 235306
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Jardyson Alves Belarmino Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos declaratórios no agravo regimental no HC nº 850.109/PE, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos a prisão em flagrante do recorrente, posteriormente convertida em preventiva, decorrente da prática, em tese, dos delitos capitulados nos arts. 331 do Código Penal; e 14 da Lei n. 10.826/2003. 



    Em suas razões, sustenta a defesa que o Juízo processante recebeu a denúncia contra o recorrente à míngua de fundamentação idônea e designou audiência de instrução e julgamento sem analisar as defesas preliminares apresentadas. Por tais razões, diz violados o devido processo legal, o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 396-A do CPP.



    Requer, ao final,



    “LIMINARMENTE SEJA CONCEDIDA A TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL DE URGÊNCIA CAUTELAR para DETERMINAR A SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO (0000127- 68.2023.8.17.4920) ATÉ QUE SEJA JULGADO O MÉRITO DO PRESENTE RECURSO;



    No mérito, seja o presente recurso conhecido e provido para reformar totalmente a r. decisão denegatória de habeas corpus do egrégio Superior Tribunal de Justiça, para o fim de CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO. ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. PRECEDENTE. Embargos de declaração rejeitados. ” (doc. 53).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Efetivamente, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste recurso ordinário em habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte das instâncias ordinárias. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Além disso, há informação nos autos dando conta de que,



    “Em que pese a defesa técnica ter alegado que houve cerceamento de defesa, sua petição apresentada e colecionada aos Autos arguiu apenas a nulidade relativa – a qual não causa prejuízo sua análise quando do julgamento do mérito – e requereu a liberdade provisória (ID 138160271) petição esta juntada aos autos em 17/07/2023 apenas uma semana antes da realização da audiência, onde frise-se, o paciente foi posto em liberdade.” (doc. 76)



    Logo, não surge ilegalidade flagrante apta a autorizar a concessão de habeas corpus a fim de obstaculizar a sequência do processo-crime. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente